Tribunal: CARF
Processo: 12448.725815/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725815/2016-09
ACÓRDÃO
3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFIDERE IMOBILIARIA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2012
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – FATO GERADOR DO
IOF
Constitui fato gerador do IOF a operação de crédito realizado entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente de
sua denominação para fins comerciais.
OPERAÇÃO DE MÚTUO. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos
sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário, inclusive nas operações
de crédito dessa natureza efetuadas por meio de conta corrente, sendo
irrelevante a relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas
envolvidas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
Incabível a arguição de nulidade de autos de infração lavrados por servidor
competente e com observância de todos os requisitos necessários do
artigo 10 do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
O auto de infração a folha 328 a 332 exige o recolhimento de crédito tributário no
montante de R$ 1.738.808,48.
Descrição das infrações imputadas
A autuante atribui à autuada a seguinte infração:
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Falta
de cobrança e recolhimento do IOF decorrente de operações de mútuo, conforme
exame aos lançamentos contábeis e respectivos contratos, gerando
demonstrativo dos cálculos do imposto no total de R$ 804.073,29, cujo somatório
refere-se a R$ 511.323,13 (IOF de 0,0041) e R$ 292.750,16 (IOF de 0,38),
conforme se detalha no Termo de Verificação Fiscal anexo. Data do fato gerador:
31/12/2012. Enquadramento legal: arts. 5o, § 3o; 44, inciso I e §§ 1o e 2o, e 61 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 2o, inciso I, 3o ao 7o, 47, 49 e 50 do
Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007.
Termo de verificação fiscal
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
3
No termo de verificação fiscal a fls. 333 a 338, a autuante apresenta a motivação
do lançamento. Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.
IOF SOBRE CONTRATOS DE MÚTUOS  De acordo com o contrato social a sociedade
pelo sócio
minoritário Paulo Mancuso Tupinambá, que se incube de todas as operações
sociais e da representação judicial e extrajudicial tinha como objeto a prestação
de serviços de conservação e limpeza, desinfecção de ambientes, administração
predial, manutenção de equipamentos e de mobiliários, locação de mão de obra
em geral, incorporação e construção de edifícios comerciais e/ou residenciais e
respectiva exploração comercial pela sociedade, através de venda, locação ou
cessão de direito de superfície.  Sua principal acionista é a pessoa jurídica SYNTHESIS E
CNPJ no 05.195.421/0001-39.  No ano sob ação fiscal o contribuinte apresentou
considerável em conta de créditos com pessoas ligadas, informada no DIPJ/2013,
com saldo na conta de 1.5.01.09 – Contrato de Mútuo – PJ - no final do exercício
na ordem de R$ 65.973.415,21).  Devidamente intimado a apresentar a documentaç
contribuinte encaminhou todos os contratos de mútuos, bem como comprovou a
movimentação monetária através das saídas e entradas nas contas correntes
bancárias das mutuantes e das mutuárias, tanto das pessoas jurídicas quanto das
pessoas físicas.  Considerando que foram comprovadas as transferências mensais de nume
de acordo com exame aos extratos bancários da pessoa jurídica SYNTHESIS
EMPREENDIMENTOS LTDA(mutuária) e da fiscalizada (mutuante) e que conforme
contrato de mútuo entre ambas, no valor total de R$ 61.273.415,21, datado de
31.12.2012, constando prazo de cinco anos para devolução da importância
mutuada (cláusula segunda do contrato), e sem previsão de qualquer
reajuste(cláusula terceira do contrato).  Também foram apresentados, em relação as pess
Paulo Mancuso Tupinanbá (mutuários) e da fiscalizada (mutuante), os contratos
datados de 31.12.2012, no valor respectivo de R$ 3.500.000,00 no qual consta o
mesmo prazo de pagamento e não há cláusula de juros constante destes
contratos.  Constatando
-se que não ocorreu a contabilização do IOF, visto que o
contribuinte não efetuou o cálculo do mesmo e, por conseguinte não houve o
recolhimento do imposto, conforme determinado no Decreto n' 6.306/2007,
razão pela qual preparamos planilhas com a movimentação das contas passíveis
de IOF, que seguem fazendo parte integrante do presente Termo de Verificação
Fiscal, referentes à movimentação diária das contas a seguir relacionadas, bem
como a planilha com o cálculo do IOF: 1.5.01.09.01.003.001 – SYNTHESIS
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
4
EMPREENDIMENTOS
LTDA;
1.5.01.09.02.001.001
–
MARIO
CEZAR
1.5.01.09.02.002.001 – PAULO TUPINANBA.  De acordo com os cálculos constantes das plan
IOF calculados são: TOTAL DE IOF - alíquota de 0,041%, s/ saldos devedores
diários - R$ 511.323,13; TOTAL DE IOF - alíquota adicional de 0,38%, s/ adicionais
diários – R$ 292.750,16. Portanto, o total do IOF não recolhido no ano de 2012,
relativo às operações aqui registradas é de R$ 804.073,29.
Ciência do lançamento e sua impugnação
Conforme comprovante a folhas 339 a 340, o sujeito passivo foi cientificado do
lançamento pessoalmente em 06/10/2016. Em 07/11/2016 (uma segunda-feira),
conforme termo a folhas 344, foi apresentada impugnação em nome da autuada,
juntada a folhas 345 a 358. Os enunciados seguintes resumem o seu conteúdo.
DAS PONDERAÇÕES DE DIREITO  Não pode a Autuada admitir a legitimidade do Auto de I
que ele consigna procedimentos eivados de nulidade, por parte da autoridade
fiscal, tendo em vista que a cobrança é totalmente indevida tendo em vista não
encartar preceito legal correspondente à sanção aplicável.  Não pode, pois, ser o mesmo m
 Impõe
-se esclarecer, de plano, que não houve e nunca haverá, por parte da
Defendente, o menor resquício de um sentimento fraudem legis a respeito da
suposta ilicitude que lhe está sendo imputada. Em momento algum deixou a
Impugnante de cumprir com o encontradiço nas resoluções legais.  Repousa lídimo que o d
Autuada não regula o caso em espécie, vez que, cumpridora de todas as suas
obrigações, os atos assacados contra si não possuem o condão de ajustarem-se ao
previsto no dispositivo que capitulou o convencimento do Sr. Fiscal, inexistindo, in
totum, o DOLO ou mesmo CULPA, por parte da Suplicante.  Como
sabido, no universo jurídico, o DOLO, que significa, em sua etimologia:
"artifício", "astúcia", caracteriza a intenção de induzir alguém em erro. Dolo é
todo artifício, engodo, destinado a induzir alguém em erro para, com tal, extrair
proveito.  A falta
de penalidade, por si só, invalida a peça representativa do procedimento
administrativo, visto que ele é um ato vinculado, regrado com as determinações
encontradiças no sistema jurídico pátrio.  Não há TIPICIDADE no comportamento da Au
o, que
estabeleça azo à lavratura do Auto de Infração presentemente atacado.  Nula se apresenta
-se em
completa dissonância das condições estabelecidas pela norma jurídica a respeito
do lançamento, forma jurídica de constituir o crédito tributário pela autoridade
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
5
administrativa, conforme se depreende do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) N
administrativa do lançamento é vinculada, ou seja, terá de atender, fielmente, ao
conteúdo do caput do aludido preceito legal:
terá de conter a coerência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e sendo o acaso, propor a aplicação da penalidade cabível.  Ora, examin
-se com todo o cuidado e apuro que merece o auto de
infração, de plano, saltará aos olhos de qualquer um que o Sr. Fiscal Autuante
desatendeu alguns itens do elenco acima enunciado, por conseguinte como bem
expressa o saudoso GILBERTO ULHOA CANTO: "a presunção da legitimidade dos
atos administrativos relacionados com o lançamento de tributos fica,
necessariamente, subordinada à observância de todos os pressupostos materiais
e processuais da sua plena conformidade com a lei". Em igual sentido PAULO DE
BARROS CARVALHO enfatiza.  Em sua ânsia em arrecadar tributos, tão comum ao Fisco,
imprescindíveis foram deixadas de lado, eivando o auto de infração em tela de
nulidade insanável.  Isto porque, consoante o disposto no artigo 221 do Decreto
-Lei n° 05/75 a peça
de autuação deverá conter um certo número de requisitos de forma a conferir-lhe
patente validade.  Por claro, os itens elencados não aceitam tergiversações, p
rincipalmente o
Inciso Terceiro. No corpo do Auto, tem de constar, por exigência legal, a descrição
do fato punível. Nesse sentido, faz-se imperioso reconhecer que, na espécie,
faltam elementos comprobatórios daquilo que se encontra supostamente
materializado na peça impositiva.  Aquele que está sendo autuado, tem o direito de saber
ato. E tal exigência é de meridiano entendimento: a matéria tem de conformar-se
com o universo factual. Exatamente por assim entender, o Legislador pátrio
estabeleceu tal necessidade para a perfeita existência e caracterização do Ato
Administrativo.  O Direito Fiscal, essencialmente objetivo, não pode dar margem a um vazi
-
se mister minudenciar a essência da Ação Fiscal, de forma a tornar possível a
determinação esculpida na LEX FUNDAMENTALIS , em seu artigo 5°, inciso LV.  O Estado m
sobrevivência. Dela extrai recursos para fazer face as responsabilidades que
assume em nome da consecução de seu objetivo precípuo: o bem comum.  Destarte, tal po
vedado ao Estado usá-lo de forma arbitrária e indevida. Sob pena de ferir-se o
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
6
Princípio da Legalidade, conquista do Estado de Direito, dispositivo contemplado
em nossa Carta Magna.  A autuação cobrando I0F, por desconsiderar contratos de conta
empresas do mesmo grupo (controladas e Coligadas) havida na peça
presentemente guerreada, desrespeitou princípios comezinhos do Direito, bem
como feriu garantias encartadas em nossa Carta Maior.  O primeiro Princípio que elencamo
cobrando o I0F, é o do ESTADO DE DIREITO.  Ora, o conceito, a idéia do Estado do Direito
XIX, traz à
lume o entendimento, como bem pontifica NELSON SALDANHA, que o Estado
deve ser "dominado e limitado pelo Direito. Nada mais seguro e mais simples para
se entender a expressão aludida, vez que, se não houver a escravidão de todos à
norma jurídica, certamente não haverá democracia e sem esta, igualmente, não
se terá – por não conhecer: o Estado de Direito.  Em nosso sistema federativo, como se sabe,
dos Representantes do Povo e o próprio Estado fica subordinado àquele, não
prevalecendo, como desejam alguns, o capricho da vontade dos seus
funcionários. E mais uma vez, se louva na clara lição de NELSON SALDANHA: "com
efeito, um dos traços marcantes desta noção (Estado de Direito) se acha no
privilégio da norma jurídica como algo supremo, algo que deve reger a vida social em sentid
-se-á - sempre – o primado absoluto
da lei, do ordenamento jurídico sobre a vontade das autoridades que
representam o Estado em sentido lato, ou como enfatiza BERNARDO RIBEIRO DE
MORAES: "na concepção do Estado de direito, nascida da evolução da idéia
Estado-pessoa jurídica e Estado-ordem jurídica, o Estado soberano estabelece o
seu ordenamento jurídico, ficando ele próprio sujeito a este ordenamento. O
Estado deixa então de atuar livremente, podendo agir somente dentro do âmbito e nos li
desdobramento necessário do Estado de Direito - identifica-se como uma das
colunas mestras do Direito em geral, igualmente foi manietado pelo ilícito
procedimento aludido.  A relevância desse princípio em todos os ramos da ciência j
tremenda monta.
Doutrina, do melhor quilate o rotula, acertadamente, como Princípio da Estrita
Legalidade ou então da Estrita Reserva da Lei, uma vez que coisa alguma deve ser
feita ou deixar de ser feita sem estar devidamente fulcrada em lei.  Suas espeques estão ful
 Ora, a import
mental, sempre foi decantada
por nossos melhores doutrinadores e sempre acolhida pela jurisprudência de
nossos Pretórios.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
7  É de se estranhar, portanto, que autoridades administ
desejam tomar tento a respeito, pois a sua maneira de agir não logra acolhida e
respaldo, muitas vezes, no texto constitucional, ao revés, elas buscam, quase
sempre, o procedimento voluntarioso e arbitrário que em nada se afina com uma
estrita obediência ao regrado na norma jurídica. Os prestigiados profs. CELSO
RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA DA SILVA MARTINS decantam o Principio
analisado com o sempre abalizado ensino.  Na seara do direito público, o agente do Estad
restritividade, possui a faculdade de fazer apenas o que a norma jurídica o
autoriza de modo expresso, ao passo que agindo na sociedade, como simples
particular, o cidadão comum pode fazer tudo o que não seja proibido e deixar de
fazer aquilo que a lei não obriga.  O eminente PINTO FERREIRA ao traçar comentos sob
re a legalidade, explana
que: "os governantes e governados estão submetidos ao império soberano da lei,
votada pelo Congresso ou Parlamento, eleito livremente pelo povo. A palavra lei é
empregada em seu sentido formal, como terminus technicus. Tanto pode ser a lei
federal, como a lei estadual, como a municipal.
Transforma-se ela em comando genérico e abstrato, que os órgãos jurisdicionais e
a administração pública devam executar e aplicar, limitando-se ao cumprimento legal."
lis, a autuação é absolutamente
INDEVIDA.  Assim a empresa Defendente irá demonstrar didaticamente a improcedência d
auto de infração lavrado.
Contrato de Mútuo  O contrato de mútuo tem como característica o fato de ser um cont
gratuito, podendo ser oneroso e unilateral. Na sua celebração o contrato de
mutuo passa a produzir os efeitos: a) o mutuante passa a ter a obrigação de
entregar a coisa objeto do mutuo; b) o mutuante passa a abster-se de interferir
no uso da coisa durante a vigência do contrato; c) o mutuante em nenhuma
hipótese pode exigir a restituição da coisa antes da vigência contratual; d) o
mutuário tem a obrigação de restituir, dentro do prazo contratual, o que recebeu,
nas condições estipuladas; e) o mutuário tem a obrigação do pagamento de juros,
caso estejam previstos em contrato; f) o mutuante poderá exigir do mutuário,
garantia de restituição no caso da ocorrência de mudança significava no
patrimônio; g) os valores pactuados passam a ser exigíveis no prazo
convencionado para a duração do contrato.
Da Previsão Legal - Incidência do IOF  A lei n° 9779/1999, estabelece que as operaç
financeiro entre pessoas jurídicas ou entre pessoa junca e física estão sujeitas ao
IOF de conformidade com as normas aplicáveis à operações de financiamento e
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
8
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, ficando responsável pela
cobrança e recolhimento a pessoa jurídica que conceder o referido credito.
Dos Contratos Firmados entre a Defendente e suas Coligadas e Controladas  Em decorrênci
pertencentes ao mesmo grupo econômico, resolveram concentrar os recursos
numa única pessoa jurídica, buscando uma melhor administração das contas a
pagar/receber com a finalidade de realizar gestão eficiente do caixa relativos aos
empreendimentos do grupo. Assim as operações realizadas não podem ser
consideradas como contratos de mútuos e sim operações de conta corrente.
Assim o contrato de mútuo financeiro definido no artigo 586 do Código Civil e
negócio jurídico bilateral em que determinada parte se compromete a entrega o
montante ao outra, que será restituído em prestação futura, do mesmo gênero,
qualidade e quantidade.  O Contrato de conta corrente é aquele onde os
contratantes (mesmo grupo
econômico) acordam fazer remessas reciprocas de valores, registrando as
remessas e recebimentos em contas contábeis únicas e específicas. Dessa forma
os créditos e débitos não se liquidam imediatamente e são registrados na
contabilidade dos contratantes e a obrigação e de escriturar nunca ceder os
créditos.  É importante registrar que o contrato de conta corrente, pela sua natureza não
tem relação jurídica de natureza creditícia, tendo em vista que a pretensão de
exigir saldo remanescente só surge ao término do contrato, sendo certo que
nesse caso não podem os correntistas serem considerados devedores e credores,
sendo este fator determinante para a diferença entre esses tipos de contratos.  Deve
-se levar em consideração que a intenção de empresas do mesmo grupo
econômico de celebrar contrato de conta corrente, deve prevalecer sobre a
pretensão fiscal, a qual deve se submeter a vontade das partes contratantes.
Das Considerações Finais  O artigo 13 da Lei n° 9.779/99 ao prever a
incidência do IOF sobre as operações
de créditos realizadas fora do Sistema Financeiro Nacional se restringe
unicamente as operações de mútuo, o que não corre na espécie. Na verdade, as
operações realizadas pela defendente são típicas de contratos de conta corrente
com a finalidade de administração do contas a pagar e a receber realizadas ente
empresa do mesmo grupo econômico.  É importante esclarecer que uma eficiente gestã
para a saúde financeira das empresas, assim a celebração de contrato de conta
corrente entre empresas pertencentes ao mesmo grupo financeiro é uma
ferramenta imprescindível para a sobrevivência. No presente caso a celebração de
contrato de conta corrente deve prevalecer sobre a pretensão fiscal que se deve
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
9
submeter à vontade das partes de conformidade com o artigo 110 do Código
Tributário Nacional.  Na verdade, o Fisco Federal aplica o artigo Parágrafo Único do art
CTN, ainda não regulamentado, que se algum dia for, permitiria ao fisco federal
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular
a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos da obrigação
tributária. O que ocorre no presente caso é uma afronta aos princípios
constitucionais, ao código tributário nacional e ao código civil. O Artigo 110 do
CTN estabelece que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e normas de direito privado, para definir
competências tributarias.  Assim resta prova
do que os contratos elaborados entre a empresa defendente e
as outras do mesmo grupo econômico são comprovadamente Contratos de Conta
Corrente, e estão devidamente registrados nas contas contábeis pertinente e de
conformidade com a legislação, não devem ser utilizadas para a cobrança do I0F.  Logo, ou
suso mencionada, pela absoluta falta de suporte fático, jurídico e legal do
procedimento fiscal que deu margem à lavratura do Auto em tela.  Ten
do em visto os argumentos constantes da presente peça, deve-se considerar
procedente esta impugnação, arquivando-se ao final, o processo administrativo
em questão.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 106-025.602 – 3a TURMA/DRJ06 que apresentou o
seguinte resultado:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2012
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – FATO GERADOR DO IOF
Constitui fato gerador do IOF a operação de crédito realizado entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente de sua
denominação para fins comerciais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
10
VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, portanto dele conheço.
Das preliminares
O contribuinte alega que o Auto de Infração deve ser anulado pois existe uma
ausência de comprovação das bases de cálculo do IOF para basear a lavratura do presente
processo administrativo, porém a alegação não traz nenhum elemento que traga qual foram os
arquivos ou documentos que não foram trazidos, somente alegando que não teve a demonstração
da origem da base de cálculo, por entender que a instância anterior julgou corretamente, utilizo
sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
Arguição de nulidade
Segundo a impugnante, o lançamento seria nulo porque a peça fiscal não teria
cumprido todos os requisitos essenciais do artigo 142 do CTN e do artigo 221 do
Decreto-lei no 5, de 1975.
A arguição de nulidade, porém, é infundada.
Antes de mais nada, convém salientar que é inteiramente inapropriada a
invocação do Decreto-lei no 5, de 1975. No âmbito da legislação federal não se
encontra nenhum decreto-lei editado em 1975 com essa numeração. Em verdade,
o Decreto-lei no 5 que ainda integra a legislação federal foi editado em 1937,
ainda durante o primeiro governo Vargas. Esse decreto conta apenas com dois
artigos, ao passo que a impugnante invoca um certo artigo 221. Confira-se:
DECRETO-LEI No 5, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1937.
(Vide Decreto n. 42, de 1937)
Estabelece medidas contra os devedores à Fazenda Nacional.
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, Usando da faculdade que
lhe confere o art. 180 da Constituição Federal e Considerando que o art. 18 do
decreto n. 17.464 do 6 de outubro de 1926 e o art. 25, § 8o, do decreto no 22.061,
de 9 de novembro de 1932, proíbem a venda de estampilhas dos impostos de
consumo e de vendas mercantis aos devedores de impostos e multas;
Considerando que, em beneficio da arrecadação das rendas públicas, essa medida
deve ser estendida às dívidas provenientes dos demais impostos, decreta:
Art. 1o. Os contribuintes, responsáveis ou fiadores que não tiverem solvido seus
débitos para com a Fazenda Nacional, nas repartições arrecadadores
competentes, uma vez esgotados os prazos estabelecidos nos regulamentos
fiscais respectivos, não poderão despachar mercadorias nas Alfândegas ou mesas
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
11
de Rendas, adquirir estampilhas dos impostos de consumo e de vendas mercantis,
nem transigir, por qualquer outra forma, com. as repartições públicas do país.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrário,
Possivelmente a norma invocada pela impugnante é um diploma legal editado
pelo estado do Rio de Janeiro, entre cujas disposições se encontra a reproduzida
adiante. Confira-se:
DECRETO-LEI No 05 DE 15 DE MARÇO DE 1975 (Redação atual)
Institui o Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
(...)
Art. 221. O auto de infração e a nota de lançamento conterão:
I - a qualificação do autuado ou intimado;
II - o local e data da lavratura;
III - a descrição circunstanciada do fato punível ou dos fatos concretos que
justifiquem a exigência do tributo;
IV - a capitulação do fato, mediante citação do dispositivo legal infringido e do que
lhe comine a sanção ou do que justifique a exigência do tributo;
V - o valor do tributo e/ou das multas exigidos;
VI - a notificação para o recolhimento do débito no prazo de 30 (trinta) dias, com
a indicação de que no mesmo prazo poderá ser apresentada a impugnação;
VII - a indicação da repartição onde será instaurado o processo e daquela em que
a impugnação poderá ser apresentada;
VIII - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Parágrafo único - Prescindem de assinatura o auto de infração e a nota de
lançamento emitidos por processo eletrônico.
É desnecessário dizer que a norma estadual citada apenas se aplica aos processos
administrativos fiscais em trâmite na esfera da unidade federativa que a editou.
No âmbito federal, a norma que regula o processo administrativo fiscal é o
Decreto no 70.235, de 1972, bem como, subsidiariamente, a Lei no 9.784, de 1999.
De qualquer forma, a impugnante não é muito precisa e clara em sua
argumentação, de sorte que é incerto quais seriam os requisitos específicos que,
no seu entender, teriam sido descumpridos pela autoridade fiscal. Menciona-se,
de maneira vaga, que não teria sido indicada a penalidade aplicada, nem a
motivação da exigência.
Contudo, tal arguição é descabida, pois o auto de infração não carece de nenhum
desses elementos.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
12
Foi expressamente cominada a multa de 75% pelo lançamento de ofício, e sua
fundamentação legal é indicada na página 4 do auto de infração, a saber, o artigo
44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de
2007.
Já a motivação e os fundamentos de fato são mencionados brevemente no auto
de infração, ao mesmo tempo em que se faz remissão ao termo de verificação
fiscal. Já esse termo, por sua vez, contém ampla e satisfatória motivação,
composta tanto da descrição dos trabalhos de auditoria como da exposição
fundamentada das infrações apuradas e das normas legais que se entendem
infringidas. A inserção da fundamentação completa no termo de verificação fiscal,
em vez de no auto de infração, é procedimento legítimo, desde que se faça
referência a ele na peça fiscal e que se dele se dê ciência ao sujeito passivo
juntamente com o auto de infração. No presente caso, ambas essas condições são
satisfeitas, de modo que não há nenhuma irregularidade quanto a tal aspecto.
O próprio conteúdo da impugnação, no que diz respeito ao mérito das exigências,
atesta que o sujeito passivo tomou ciência e entendeu claramente a
fundamentação do lançamento, visto que procura atacar o cerne da motivação do
auto de infração.
Por conseguinte, cumpre rejeitar a arguição de nulidade
Além disso cumpre ressaltar que toda a base de cálculo apurada pela fiscalização é
baseada nos valores declarados em conta corrente pelo Recorrente, portanto documento
fornecido pelo mesmo para a fiscalização durante os procedimentos iniciais do Auto de Infração,
além disso no TVF as FLs. 336 traz quais foram as contas utilizadas para chegar nas bases de
cálculo:
Constatando-se que não ocorreu a contabilização do IOF, visto que o contribuinte
não efetuou o cálculo do mesmo e, por conseguinte não houve o recolhimento do
imposto, conforme determinado no Decreto no 6.306/2007, razão pela qual
preparamos planilhas com a movimentação das contas passíveis de IOF, que
seguem fazendo parte integrante do presente Termo de Verificação Fiscal,
referentes à movimentação diária das contas a seguir relacionadas, bem como a
planilha com o cálculo do IOF.

1.5.01.09.01.003.001 – SYNTHESIS EMPREENDIMENTOS LTDA

1.5.01.09.02.001.001 – MARIO CEZAR

1.5.01.09.02.002.001 – PAULO TUPINANBA.
Visto que todas as bases foram dos valores informados e apresentados pela
Recorrente não verifico violação ao direito de defesa.
Do mérito
No mérito a Recorrente traz que não é possível a exigência de IOF sobre conta
corrente entre a Recorrente e as demais empresas do grupo, trazendo a confirmação que tais
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
13
valores declarados em conta contábil pela Recorrente é relacionado com conta corrente entre as
empresas, não necessário a discussão sobre qual foi efetivamente a motivação da movimentação
financeira.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a possibilidade de tributação
do IOF das operações de crédito entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico e, para
resolução da controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Pois bem, estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
14
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
15
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
16
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação
Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Em síntese, defende a Recorrente não incidir o IOF-crédito sobre as operações
fiscalizadas, uma vez que tais correspondem a remessas em conta corrente mantida entre a
Recorrente e outras empresas do grupo, com vistas à gestão unificada do caixa das entidades.
Ocorre que, de tudo que até aqui foi dito e aceito por este relator como premissa
na análise da matéria posta e considerando que o Supremo Tribunal Federal - STF já estabeleceu a
tese de que é constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não
se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras (Tema 104), inevitável concluir
que as operações praticadas pela autuada estão sujeitas ao pagamento de IOF e por entender que
a decisão proferida pela DRJ, seguiu o rumo correto, utilizo sua fundamentação como se minha
fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF:
Apreciação das questões de mérito
A fiscalização exige o IOF incidente sobre os saldos devedores das contas
1.5.01.09.01.003 e 1.5.01.09.02, ambas compondo a rubrica 1.5.01.09 – Contratos
de Mútuo, no valor total de R$ 65.987.543,31, porque entendeu que eles
decorrem de operações que configuram fato gerador do IOF, mas não havia sido
declarado nem pago o respectivo tributo pelo sujeito passivo.
A impugnante, por sua vez, alega que a exigência fiscal é indevida por uma série
de razões. Argumenta que não houve conduta dolosa nem culposa por parte do
sujeito passivo; que não há tipicidade no comportamento da autuada; que o
lançamento viola o princípio da legalidade; que no presente caso não ocorreu o
fato gerador do IOF, porque as operações realizadas não se configuram como
mútuo, mas sim como conta corrente entre as partes, o que impede a aplicação
do artigo 13 da Lei no 9.779, de 1999, a qual estabelece a incidência do IOF
apenas sobre operação de mútuo.
Todavia, as teses e objeções da impugnante não se sustentam.
A autoridade fiscal não imputa nenhuma conduta dolosa nem culposa ao sujeito
passivo. A infração imputada é simples e consiste na falta de declaração e
recolhimento de IOF incidente sobre operações de mútuo. Tanto é assim que foi
imposta a multa cominada no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, que é de 75%.
Caso houvesse a imputação de conduta dolosa, a multa seria aplicada no
percentual de 150%, conforme cominado no § 1o do mesmo artigo.
Diferentemente do que argumenta a autuada, a tipicidade se encontra muito bem
caracterizada nos autos, pois a fiscalização reuniu informações e documentos que
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
17
comprovam que ocorreu o fato gerador do IOF, em virtude da realização de
mútuo. E havendo mútuo, incide o IOF previsto no artigo 13 da Lei no 9.799, de
1999. Logo, tampouco há falar em violação do princípio da legalidade.
Com efeito, as operações que deram ensejo à cobrança do IOF estão registradas
na contabilidade da autuada em contas que se destinam à escrituração de
operação de mútuo. Em resposta expressa à fiscalização, no atendimento de
intimação, a autuada confirma que se trata de operação de mútuo (confira-se a
manifestações a folhas 138-140).
Mais importante ainda é que foi apresentado à fiscalização os respectivos
contratos pelos quais se formalizaram as operações de crédito, assinados por
ambas as partes (vide folhas 141-143, 147-153 e 159-161), e em todos eles
afirma-se categoricamente que os recursos foram transferidos aos seus
recebedores a título de mútuo ou empréstimo.
Assim, cai por terra, a alegação da impugnante de se estaria diante de operação
de conta corrente.
De qualquer forma, ainda que fosse verdade que se trata de operação diversa de
mútuo, o que se admite apenas para argumentar, nem assim seria procedente a
tese da impugnante.
Diferentemente do que defende, não existe amparo na legislação tributária para a
tese de que a incidência do IOF estaria restrita às operações que se enquadrassem
estritamente como mútuo.
O artigo 63, inciso I, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN)
define como um dos fatos geradores do IOF, quanto às operações de crédito, a
sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado. De
acordo com essa norma, qualquer operação de crédito, estaria sujeita à incidência
do IOF, independentemente de sua natureza ou classificação comercial como
mútuo, empréstimo, ou qualquer outra modalidade de concessão de crédito. Uma
vez que se coloque crédito à disposição de outrem, está configurado o fato
gerador do IOF. O CTN, assim, concedeu ao legislador ordinário ampla gama de
possibilidade para definir as hipóteses específicas de incidência do imposto.
Por sua vez, o artigo 1, inciso I, do Decreto-lei no 1.783 de 18 de abril de 1980,
determina a cobrança do IOF sobre empréstimo de qualquer modalidade,
inclusive abertura de crédito e desconto de títulos. Já o artigo 13 da Lei no 9.779,
de 1999, dispõe que as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras. Ainda que o caput do artigo 13 dessa lei faça referência a mútuo, o
legislador não restringiu à incidência às operações estritamente caracterizadas
como tal, pois não só empregou os dizeres “correspondentes a mútuo”, o que
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
18
significa que estaria abrangida qualquer operação que tivesse o seu efeito de
concessão de crédito, como também deixou isso expresso no § 1o do mesmo
artigo, segundo o qual ocorre o fato gerador do tributo na hipótese de concessão
de crédito.
Ora, a modalidade de concessão de crédito conhecida como contrato de conta
corrente, diferentemente do que argumenta a impugnante, constitui fato gerador
do IOF, visto que, por meio dela, a parte que mantém saldo positivo no confronto
de contas, concede crédito desse montante à outra parte. Não se requer que a
dívida tenha montante e prazo de vencimento definido, visto que a própria
legislação do IOF prevê alíquotas e base de cálculo específicas para semelhante
situação. Logo, apurando-se saldos devedores em contas contábeis decorrentes
dessa modalidade de concessão de crédito, haverá incidência do IOF.
No âmbito da Receita Federal a tributação pelo IOF dos saldos de conta corrente
já se encontra expressamente regulamentada por ato normativo, visto que os §§
2o e 3o do artigo 7o da Instrução Normativa SRF no 907, de 2009, definem qual a
base de cálculo a ser adotada nessa modalidade de operação de crédito.
Não obstante, convém reiterar que a documentação juntada pela fiscalização não
deixa margem a nenhuma dúvida: as operações em questão se caracterizam como
mútuo, conforme expressamente enunciado nos instrumentos contratuais
mediante os quais foram formalizadas e cujas cópias se acham juntadas aos autos,
conforme já demonstrado anteriormente.
Por conseguinte, cumpre rejeitar as arguições da impugnante discutidas nesta
subseção e manter integralmente as respectivas exigências fiscais.
No mesmo sentido, destaque-se abaixo decisões da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA-CORRENTE. APURAÇÃO PERÍODICA DE
SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
(Acórdão no 9303-009.257 – CSRF / 3a Turma Sessão de 13 de agosto de 2019 –
Relatora: Andrada Márcio Canuto Natal.)

Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.033 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725815/2016-09
19
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de
mútuo sujeita à incidência do IOF.
(Acórdão no 9303005.582 – 3a Turma Sessão de 17 de agosto de 2017 – Relatora:
Vanessa Marini Cecconello)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
(Acórdão no 9303-010.184 – CSRF / 3a Turma Sessão de 12 de fevereiro de 2020 –
Relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
Conclusão
Diante do exposto conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar as preliminares e
para negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 410
DF CARF MF
Original